Tribunal: TJBA
Processo: 8030163-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030163-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

AGRAVADO: TCS TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE SANTOS CERQUEIRA registrado(a) civilmente como ANTONIO JORGE SANTOS CERQUEIRA, CRISTIANO BACCIN DA SILVA registrado(a) civilmente como CRISTIANO BACCIN DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
Direito
processual civil
. Recurso de agravo de instrumento.
Cumprimento de sentença. Alegação de excesso de execução. Ausência de impugnação formal e tempestiva. Preclusão consumativa.
Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença por danos morais, materiais e honorários sucumbenciais, que homologou os cálculos apresentados pela exequente/
agravada
e determinou expedição de alvarás e bloqueio de valores via SISBAJUD. A executada, ora agravante, alegou excesso de execução em grau recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de excesso de execução pode ser analisada em sede recursal, diante da ausência de impugnação formal e tempestiva ao cumprimento de sentença na origem.

III. Razões de decidir

3. O art. 525, § 1º, V, do CPC estabelece como ônus da parte executada apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, com cálculo discriminado, caso entenda haver excesso de execução, sob pena de preclusão.

4. A alegação de excesso de execução não constitui matéria de ordem pública, exigindo provocação expressa da parte interessada no momento processual oportuno.

5. A executada, apesar de regularmente intimada, limitou-se a realizar pagamentos parciais e informar depósitos, sem jamais impugnar formalmente os valores executados, de modo que sua posterior insurgência recursal configura tentativa de reabertura indevida de fase processual já estabilizada.

6. A preclusão da matéria assegura a estabilidade e a segurança jurídica da fase executiva, sendo incabível o acolhimento de impugnação tardia disfarçada sob o rótulo de recurso.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento de nº

8030163-35.2025.8.05.0000
, em que é agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e, como agravada,
TCS TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER e
NEG
AR
PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Relator.